Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA IMPROCEDENTE. COMPROVADA A SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU, CABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mantém-se a condenação.
2. O Laudo Psiquiátrico foi explícito em apontar que o réu, na data dos fatos, era totalmente capaz de entender o caráter criminoso do fato, inclusive, apontando que o periciando, previamente à ingestão alcóolica, tinha consciência de que o uso do álcool poderia lhe afetar a mente. Afastada, assim, a alegação de ser o réu inimputável à época dos fatos.
3. O perito oficial, por outro lado, concluiu que o réu, na época dos fatos, tinha parcial capacidade de orientar seu comportamento de acordo com seu entendimento da ilicitude. Portanto, restou comprovada a semi-imputabilidade do acusado, cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal.
4. Não constam, nos autos, laudos ou relatórios médicos mais recentes que indiquem que persiste a necessidade de tratamento multidisciplinar em regime de internação. Por conseguinte, deverá ser mantida a pena aplicada na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.